Tribunal: TJDFT
Processo: 0736916-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo por instrumento interposto pelo Banco do Brasil S. A. contra a decisão (Id 106952655 do processo de referência), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília em liquidação individual provisória de sentença coletiva, processo n. 0722040-28.2021.8.07.0001, requerida em seu desfavor por Marcelino Esser. Na decisão agravada, a i. juíza a quo rejeitou as questões processuais suscitadas na impugnação oferecida pelo ora agravante (Id 106340876 do processo de referência) e declarou saneado o procedimento de liquidação provisória de sentença (Id 106952655 do processo de referência). Em razões recursais (Id 30810954, pp. 1-14), assevera a inviabilidade da liquidação de sentença e/ou cumprimento provisório de sentença, porque houve a concessão de tutela de urgência no recurso extraordinário interposto contra o acórdão nos embargos de divergência no Resp 1.319.232. Defende a suspensão do processo, tendo em vista essa determinação do c. STJ. Aduz não ser aplicável à espécie a legislação consumerista, porquanto o financiamento foi entabulado antes da sua entrada em vigor, além de ser inaplicável ao crédito rural. Assevera que o título exequendo não abarca a obrigatoriedade de apresentação de documentos para a liquidação. Sustenta a necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central, em razão do litisconsórcio passivo necessário. Suscita a incompetência funcional deste juízo, aduzindo ser a competência da Justiça Federal e a incompetência territorial do foro de Brasília/DF, aduzindo ser a competência do domicílio do credor. Alega a inépcia da petição inicial pela ausência de documentos indispensáveis para a propositura da execução e argumenta que não há obrigatoriedade de manutenção de documentos relativos a negócios em que exaurido o prazo para a guarda de documentos. Assevera que a pretensão está prescrita. Requer, ao final, seja conhecido e provido o recurso para reforma da decisão agravada. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 30810956 e 30810955, respectivamente. É o breve relatório. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC[1], ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;